Tribunal: TJMT
Processo: 1001058-36.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 274.805.181-53 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO - CNPJ: 03.503.612/0001-95 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.

IMPROCEDÊNCIA PRIMA FACIE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 332 DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. AÇÃO COLETIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 81 do CDC estabelece que a tutela coletiva dos consumidores não impede a defesa individual dos seus direitos. O aludido código admite a coexistência de decisões distintas em ações individuais e coletivas e permite que o consumidor venha a aderir ou não aos efeitos da sentença prolatada em ação coletiva, se tiver requerido a suspensão da ação individual.

2. Com efeito, não pode o consumidor ficar a mercê de um possível ajuizamento de ação coletiva para só então ver resguardado o direito que afirma ser titular. Vedar o prosseguimento da ação individual acabaria por infringir o princípio constitucional do livre acesso à Justiça.

3. Registre-se, ainda, que a sentença fora prolatada sem observância do rito processual inerente aos Juizados Especiais, ou seja, antes da sessão conciliatória, contestação, impugnação, etc. Em verdade, a sentença fora proferida “prima facie”, sem que, contudo, a situação se amolde a alguma das hipóteses do art. 332 do CPC.

4. Sentença desconstituída.

5. Recurso CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação em que o Recorrente LUIZ GONZAGA RIBEIRO DE OLIVEIRA postula reparação por danos morais, em razão da suspensão do serviço de água para a sua unidade de consumo, durante o período de 09/08/2017 a 14/09/2017.

O juízo de origem, prima facie, ou seja, antes da sessão conciliatória e apresentação de contestação, jugou improcedente os pedidos formulados na presente ação.

Inconformado, o Recorrente LUIZ GONZAGA RIBEIRO DE OLIVEIRA nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, nos termos postos na inicial.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020